Tribunal: STF
Processo: RE 1345947
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo:
    “POLICIAL MILITAR - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA ENCAMTNHAMENTO DO FEITO À VARA DO JÚRI - EXAME EFETUADO PELA JUSTIÇA MILITAR QUE RECONHECEU INEXISTIR CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO - DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS. A Justiça Militar é competente para efetuar a análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar. Legislação que prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil. Exame efetuado pela Justiça Militar que verificou a existência de excludentes de ilicitude. Legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. O controle externo exercido pelo Ministério Público sobre a atividade policial não é afetado pela decisão” (fl. 2, e-doc. 8).
    Os embargos de divergência opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. O recorrente alega contrariados o § 4º do art. 125 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.
    Sustenta que “não pode o Órgão Titular da Ação Penal ser impedido de prosseguir com diligências, por força do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. É constitucionalmente vedado ao Juiz de Direito avançar na verificação de causa excludente de tipicidade ou de antijuridicidade, em sede inquisitorial, sem imputação formalizada em denúncia, impedindo a ação do ‘dominus litis’ na ação penal” (fl. 17, e-doc. 16).
    Pede a declaração de “nulidade do r. decidir do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para que outro seja prolatado com observância do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ou para que seja cassada a r. decisão de Primeira Instância impugnada, determinando-se o encaminhamento do IPM ao Juízo do Júri de São Paulo” (fl. 18, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. Consta dos autos que, em 9.9.2019, o Juiz da Primeira Auditoria Militar do Estado de São Paulo reconheceu a inexistência de crime, porque estaria presente a excludente de ilicitude de legítima defesa, e determinou o arquivamento de ofício dos autos do inquérito penal militar instaurado pela Portaria de IPM n. 30BPMI-005/12/19. A decisão foi fundamentada nos termos seguintes:
    “VI. Inicialmente, é de se reconhecer a atuação legítima dos investigados - 1º SGT PM RE 117427-4 Ricardo da Silva Rosa e CB PM RE 103872-9 Osmir Class, os quais, consoante os elementos de prova do IPM, demonstram que as condutas investigadas se perpetraram sob o pálio da excludente de licitude da legítima defesa, tendo no caso concreto agido na dimensão fática que atesta o legítimo exercício de defesa por parte dos milicianos, receberam informações via CAD a respeito de roubo de veículo e que os indivíduos haviam se evadido sentido rodovia Washington Luiz. A equipe policial entrou no distrito de Caputira e localizaram o veículo abandonado e, na sequência, localizaram um indivíduo há aproximadamente 300 (trezentos) metros do veículo, abaixado, que resistiu a abordagem, apontando uma arma de fogo para os policiais efetuou disparos, sendo revidados pela equipe policial, diante, de como se disse - da lícita ação policial -, ensejando embate bélico, o qual foi repelido pelos integrantes da Polícia Militar por meio idôneo e adequado e de forma moderada, diante das circunstâncias encerradas no caso concreto, tudo a configurar a legítima defesa, nos exatos termos do artigo 42, II, c.c. art. 44 do Código Penal Militar, in verbis: (…)
    VII. Nesta Auditoria Militar, centenas de casos já foram reconhecidos como cristalina e certa a legítima defesa por parte de policiais militares, no exercício constitucional de preservação da ordem pública e de polícia ostensiva (art. 144, § 5º da CF), em face de injusta e ilegal agressão a tiros causados por infratores da lei, em confrontos bélicos comprovados, evidenciando assim a ação legítima de policiais militares no policiamento ostensivo. (…)
    Não há qualquer dúvida de que cabe à Justiça Militar o reconhecimento da existência de legítima defesa nos casos apurados nos inquéritos policiais militares (IPM) em decorrência da Lei 9.299/96 que alterou o g 2e do art. 82 do CPPM.
    RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA NO INQUÉRITO POLICIAL 
    VIII. O Ministério Público do Estado de São Paulo tem reconhecido por decisões do Procurador Geral de Justiça (art. 28 do CPP) a possibilidade de arquivamento de inquérito por força do reconhecimento da existência de legítima defesa a justificar a conduta do investigado, conforme as ementas a seguir: (…)
    IX. O próprio Judiciário já determinou arquivamento de Inquérito criminal diante do requerimento do Procurador Geral de Justiça em existindo no caso investigado a excludente de ilicitude da legítima defesa” (fls. 1-5, e-doc. 2).
    Contra essa decisão o Ministério Público de São Paulo interpôs recurso em sentido estrito.
    Em 14.7.2020, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 0002650-45.2019.9.26.0010, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo manteve a decisão de arquivamento do inquérito penal militar. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “Tratando-se de crime militar e a Constituição Federal prevendo que cabe às polícias civis a apuração de infrações penais, exceto as militares, é o inquérito policial militar o instrumento adequado para apuração dessa infração penal militar, devendo o mesmo ser encaminhado para a Justiça Militar e, quando verificada a existência de crime militar doloso contra a vida de civil, enviado na sequência à Justiça Comum. 
    Caso o legislador tivesse pretendido transformar em crime comum o crime militar doloso contra a vida de civil teria simplesmente inserido no parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar dispositivo expresso estabelecendo essa situação e não como fez, prevendo que os crimes tratados naquele artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, são da competência da Justiça Comum.
    Além disso, no mesmo sentido, caso o legislador tivesse pretendido transformar em crime comum o crime militar doloso contra a vida de civil não teria previsto que o inquérito policial militar continuasse a ser o procedimento apto a apurar o fato. (…)
    Se a Justiça Militar não tivesse a competência para realizar o exame atinente ao reconhecimento ou não da ocorrência de crime militar doloso contra a vida de civil e, na verificação da sua existência, providenciar o encaminhamento dos autos à Justiça Comum, não haveria qualquer razão para que a legislação previsse que os fatos fossem apurados por meio de um inquérito policial militar e que este fosse direcionado por primeiro à Justiça Militar. (…)
    No que diz respeito especificamente ao arquivamento do inquérito policial militar sem requerimento do Ministério Público, configurando-se aí o denominado 'arquivamento indireto’ e/ou ‘arquivamento de oficio’, a posição sustentada pelo Juiz de Direito da lo Auditoria Militar no ato jurisdicional atacado mostra-se suficientemente fundamentada, conforme pode ser verificado às fls. L66/187v. e 210/227v. dos autos, não merecendo qualquer reparo, se mostrando inaplicável ao caso tanto o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal quanto o previsto no artigo 397 do Código de Processo Penal Militar” (fls. 7-9, e-doc. 8).
    5. Ao estabelecer-se a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares dos Estados, no § 4º do art. 125 da Constituição da República expressamente consta a ressalva quanto à competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares quando a vítima for civil.
    Compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. Ressalte-se que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da incompetência da Justiça Militar até mesmo para decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre a existência de eventuais causas excludentes de ilicitude, pelo que os autos do inquérito policial militar devem ser remetidos ao órgão jurisdicional competente, que realizará a devida análise. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.322.888-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.262.542-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.224.733-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).
    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos análogos ao presente: RE n. 1.293.459, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.3.2021; RE n. 1.297.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.3.2021; RE n. 1.290.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2020; e RE n. 1.268.027, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020.
    6. Na espécie, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar eventual crime de homicídio praticado por policiais militares contra vítima civil. O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pelo que os autos devem ser encaminhados ao juízo competente da Justiça comum, Tribunal do Júri, para a adequada análise da ocorrência ou não de causas excludentes de ilicitude.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devolvendo os autos à origem, para encaminhamento ao juízo competente da Justiça comum, responsável pelo Tribunal do Júri (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora